Tribunal: STF
Processo: RHC 111413
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio. Desclassificação. Recurso em sentido estrito. 3. Turma julgadora composta majoritariamente por juízes convocados. Ofensa ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Precedente do Plenário. 4. Excesso de linguagem. Fundamentação adequada. Demonstração da existência de materialidade e indícios de autoria necessários a submeter os acusados ao julgamento pelo tribunal do júri. 5. Recurso a que se nega provimento.